Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-97.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), BB AGRONEGOCIOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.960.789/0001-70 (EMBARGANTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 161184691 – págs. 1 a 6), manejado por
BB AGRONEGÓCIOS E CEREAIS LTDA-ME.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo de origem, e, no mérito, deu provimento ao apelo interposto por
ERNESTO CANOSSA,
reformando a sentença recorrida, para:

i. julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Monitória de n.º 1010091-97.2021.8.11.0040, ajuizada por BB AGRONEGÓCIOS E CEREAIS LTDA-ME. em face de ERNESTO CANOSSA; e

ii. condenar a requerente/embargada, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.

Para tanto, a requerida/embargada/apelada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou que o crédito discutido não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, é dívida particular da pessoa física que exerce a atividade empresarial de produtor rural (pessoas distintas).

Ressalta que em nenhum momento indicou que habilitaria o crédito reconhecido por sentença na recuperação judicial.

Ainda, para fins de prequestionamento, requer que seja expressamente manifestado acerca dos seguintes pontos:

i. A embargante/apelada não poderá receber o crédito DÍVIDA PARTICULAR DA PESSOA FÍSICA, cujo débito que não tem ligação com a atividade agrícola do produtor rural, nem na Recuperação Judicial, tampouco na ação monitória?;

ii. O produtor rural que está em Recuperação Judicial não é obrigado a pagar suas dívidas particulares?;

iii. Porque o crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial do produtor rural não pode ser cobrado via ação individual pelas vias ordinárias, sem a incidência das regras afetas à recuperação judicial, já que o legislador excluiu a possibilidade de sua inclusão na RJ?;

iv. Por qual motivo não se aplica o entendimento firmado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Recurso Repetitivo) 1094571/SP, ao presente caso, já que se trata de crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial do produtor rural, nos termos do artigo 49, §6º, da Lei 11.101/2005, notadamente se tal condição já foi indicada na própria inicial com base na exclusão do crédito da Recuperação Judicial por não estar ligado à atividade agrícola do produtor rural, ou seja, é dívida particular da pessoa física que exerce atividade empresarial de produtor rural (pessoas distintas)?;

v. Porque a dívida relativa à pessoa física do produtor rural (não o empresário) que não se submete à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §6º, da Lei 11.101/2005, é extinta (consequência lógica da manutenção do acórdão vergastado)?

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/embargada/apelada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou que o crédito discutido não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, é dívida particular da pessoa física que exerce a atividade empresarial de produtor rural (pessoas distintas).

Ressalta que em nenhum momento indicou que habilitaria o crédito reconhecido por sentença na recuperação judicial.

Não assiste razão à requerida/embargada/apelada, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Na hipótese, como já decidido, em caso semelhante, por esta Quarta Câmara Cível, embora na ação monitória, fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, fato é que a cobrança está dirigida ao produtor rural ERNESTO CANOSSA, em recuperação judicial.

Noutras palavras, tratando-se de crédito que constituirá em título que será incluído em processo de recuperação judicial ou de falência, deve ser observado, rigorosamente, o disposto no inciso II do 9º da Lei de n.º 11.101/2005, no qual está expressamente consignado a necessidade da demonstração da origem do crédito.

(...)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/embargada/apelada, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023